Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-31.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005198-31.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SELMA NERES DA CONCEICAO - CPF: 786.339.311-68 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRENTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO IMPLÍCITO NO PEDIDO DE IMPROCÊNCIA DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDA. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UMA DAS EMBARGADAS – TESE NÃO AVENTADA NO RECURSO INOMINADO.

OMISSÃO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT - CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são
uma espécie de recurso com a finalidade específica de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro;

2.
O pleito mais abrangente compreende o de menor amplitude, ou seja, o recurso que almeja a exclusão integral da condenação estabelecida na sentença traz consigo, em seu bojo, o pedido implícito de sua redução, não havendo o que cogitar de julgamento extra petita.

3.
"
Havendo na apelação pedido pela improcedência total, é de considerar-se como devolvida ao tribunal a redução do valor indenizatório, ainda que não haja pedido específico do apelante a propósito dessa
" (REsp 268.909/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 07.05.01).

4.
Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A
agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
”.

5.
Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida de ofício.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Promovente
em face do acórdão, pelo qual foi dado
provimento ao recurso interposto pelo promovido,
minorando o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A embargante sustenta a nulidade do acórdão por vício extra petita, na medida em que minorou o valor de indenização por danos morais concedidos pelo juízo de primeiro grau, sem haver qualquer requerimento nesse sentido no recurso inominado interposto pelo embargado. De forma subsidiaria, requer que seja reconhecido de ofício a ilegitimidade da empresa Espaço Verde Ltda, mantendo-se intacta a sentença com relação a empresa Azul Linhas Aéreas S/A.

A Embargada Espaço Verde Ltda pugnou pelo acolhimento parcial dos embargos, concernente apenas ao reconhecimento de ilegitimidade passiva desta embargada.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023